Tribunal: TJPA
Processo: 0007591-42.2017.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2206. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE DEMONSTRARAM QUE A APELANTE GUARDAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM UMA CÔMODA LOCALIZADA NO SEU QUARTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO NO SENTIDO DE QUE A DROGA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE SE DESTINAVA AO SEU CONSUMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO E POSSUI ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a droga encontrada na residência da apelante, que estava guardada em uma cômoda no seu quarto, lhe pertencia e não há qualquer outro elemento de cognição que demonstre que se destinava ao seu consumo, sendo descabidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.2. A apelante não confessou a autoria do delito, bem como, depois de ser beneficiada com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do encarceramento, voltou a praticar o mesmo tipo de delito. Portanto, não faz jus a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ?d?, do CP) nem a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, o que impede a redução das reprimendas e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0007591-42.2017.8.14.0037
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: DANIELA DE JESUS DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2206. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHOS QUE DEMONSTRARAM QUE A APELANTE GUARDAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM UMA CÔMODA LOCALIZADA NO SEU QUARTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE COGNIÇÃO NO SENTIDO DE QUE A DROGA ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DA APELANTE SE DESTINAVA AO SEU CONSUMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE NÃO CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO E POSSUI ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que a droga encontrada na residência da apelante, que estava guardada em uma cômoda no seu quarto, lhe pertencia e não há qualquer outro elemento de cognição que demonstre que se destinava ao seu consumo, sendo descabidos os pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
2.

A apelante não confessou a autoria do delito, bem como, depois de ser beneficiada com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do encarceramento, voltou a praticar o mesmo tipo de delito. Portanto, não faz jus a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP) nem a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, o que impede a redução das reprimendas e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.
3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

DANIELA DE JESUS DA SILVA
, inconformada com a sentença que a condenou às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

A apelante alega que não existem provas suficientes para manter o édito condenatório.

Aduz ainda que a pequena quantidade de substância entorpecente encontrada na sua residência demonstra o cometimento do delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Afirma que houve equívoco na aplicação das reprimendas, uma vez que não foram reconhecidas a atenuante da confissão espontânea e a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pede o provimento do apelo para ser absolvida ou, subsidiariamente: a) que haja a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; b) que as penas sejam reduzidas e que a sanção corporal seja substituída por medidas restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o parcial provimento do apelo tão somente para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Nesta Superior Instância, o
Custus legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 28/07/2017, na cidade de Oriximiná, agentes da Polícia Civil, ao cumprirem mandado de busca e apreensão na residência da recorrente, encontraram, em uma das gavetas da cômoda localizada no seu quarto, 49 (quarenta e nove) trouxinhas de maconha e 25 (vinte e cinco) trouxinhas de crack.

DOS PEDIDOS DE REFORMA DA DECISÃO

A apelante alega que não existem provas suficientes para manter o édito condenatório.

Todavia, as declarações das testemunhas Antônio Daniel de Jesus da Silva e Fredson Souza dos Santos, colhidas em juízo (gravadas na mídia de fls. 97), não deixam dúvidas que a recorrente guardava, em uma cômoda no seu quarto, as substâncias entorpecentes apreendidas.

De igual forma, não se tem qualquer elemento de prova apto a demonstrar que a droga encontrada na residência da recorrente se destinava ao seu consumo pois, quando ouvida em juízo, negou que fosse a dona das substâncias localizadas na sua casa.

Ressalta-se, ainda, que a apelante não confessou a autoria do delito, bem como, depois de ser beneficiada com a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas do encarceramento, voltou a praticar o mesmo tipo de delito. Portanto, não faz jus a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea ¿d¿, do CP) nem a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, o que impede a redução das reprimendas e a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 17 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator